Tribunal: TJDFT
Processo: 0719575-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL LOCADO A TERCEIRO. RENDA REVERTIDA PARA A SUBSISTÊNCIA E MORADIA DA FAMÍLIA OU DO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA No 486 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENHORA SOBRE O IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA.

1. Em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, os imóveis que servem de residência ao devedor encontram-se protegidos pela Lei n. 8.009/1990, que, em seu artigo 1o, assegura a impenhorabilidade do bem por qualquer tipo de dívida, ressalvadas as hipóteses previstas na própria lei

2. É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. Inteligência da Súmula no 486 do STJ.

3. Inexistindo demonstração de que o montante auferido com a locação de imóvel seja necessário à subsistência e moradia do devedor e sua família, resulta afastado o entendimento perfilhado na Súmula no 486.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.